Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso inominado para reduzir o valor da condenação por danos morais. Assinala a existência de omissão quanto às teses ventiladas, em especial as alegações de que a negativa contratual foi lícita, configurando exercício regular do direito; que a negativa de cobertura decorreu do período de carência; e que a situação é insuficiente para configurar ato ilícito, não caracterizando dano moral. Também sustenta a ausência de análise das regras que tratam da vedação ao enriquecimento ilícito e de que a indenização mede-se pela extensão do dano. Enfim, elenca dispositivos legais a título de prequestionamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia omissões no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não configura omissões.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Consta expressamente na decisão embargada a conduta abusiva da embargante ao negar o atendimento de urgência, que possui prazo legal de carência de apenas 24 horas, bem como que “a situação fática vivenciada pela autora foi capaz a agravar a situação de angústia no espírito da beneficiária e eventual piora do seu estado de saúde, restando violado os direitos da personalidade”, além de ponderar a extensão do dano para apurar o montante devido a título de danos morais.
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.